Tribunal: TJDFT
Processo: 0735630-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735630-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SKYLACK TINTAS E VERNIZES LTDA AGRAVADO: MN COMERCIO DE TINTAS LTDA, MN COMERCIO DE TINTAS LTDA, MN COMERCIO DE TINTAS LTDA, MAGALHAES NOGUEIRA COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME, PIGMENTAR TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA, AL COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA, MOSAICO COMERCIO DE TINTAS LTDA, BRASILIA COMERCIO DE TINTAS LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para esclarecer, em obediência ao artigo 10 do Código de Processo Civil, a legitimidade passiva de MARCIO ENEI ALVES ARAUJO NOGUEIRA e POLYANA NUNES MAGALHÃES SILVA, sob pena de não conhecimento do recurso, considerando que na decisão de id. 146624464, autos originários, não houve determinação de citação dos representantes legais da pessoa jurídica BRASILIA COMERCIO DE TINTAS LTDA, denominado GRUPO BOREAL TINTAS. Ressalto que o fato de serem possíveis garantidores da dívida da empresa executada não implica que foram automaticamente incluídos no polo passivo da execução, ainda que tenham sido mencionados na exordial. Destaco, ademais, a ausência de diligências na 1a instância para inclusão dos sócios da citada empresa no feito, mediante provocação do juízo pela parte interessada. Prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator